Tribunal: TJMT
Processo: 1001794-88.2022.8.11.0033
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001794-88.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 028.584.779-14 (APELANTE), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), RAFAEL ELOI AMIKY - CPF: 038.867.741-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS APOLINARIO DA ROCHA - CPF: 022.282.351-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FLAGRANTE DELITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelo recorrente,
contra sentença que o condenou à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). A defesa alegou (i) nulidade da busca veicular e pessoal, realizada sem mandado e sem fundada suspeita e
,
(
ii
) cerceamento de defesa em razão da decretação de revelia
,
após ausência do réu à audiência, apesar da juntada de atestado médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca veicular e pessoal que resultou na apreensão da arma e munições foi ilegal por ausência de mandado judicial ou fundada suspeita; e (
ii
) estabelecer se a decretação da revelia do réu, diante de sua ausência à audiência de instrução, configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca veicular foi precedida de abordagem policial legítima em patrulhamento rural, em que a arma foi visualmente identificada no interior do
veículo, o que caracteriza flagrante delito e legitima a apreensão nos termos do art. 244 do CPP.

A jurisprudência do STJ admite busca sem mandado quando houver fundada suspeita objetiva ou visualização direta do objeto ilícito, hipótese verificada no caso concreto.

Os depoimentos dos policiais são coerentes, firmes e harmônicos com os demais elementos probatórios (auto de apreensão e laudo pericial), conferindo segurança à autoria e à materialidade do delito.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o réu foi devidamente intimado, apresentou atestado genérico e extemporâneo, não demonstrou impossibilidade de participação virtual, e contou com a plena atuação de sua defesa técnica.

A decretação da revelia foi devidamente fundamentada com base no art. 367 do CPP, não havendo nulidade por ausência de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A visualização direta de arma de fogo no interior de veículo durante abordagem policial em patrulhamento rural autoriza busca veicular e apreensão sem necessidade de mandado judicial.

Não há cerceamento de defesa na decretação de revelia quando a ausência do réu à audiência, apesar de intimado, não é justificada de forma idônea e a defesa técnica atua regularmente no feito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP,
arts
. 244, 367, 563 e 565.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.764.080, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 28.04.2025; STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28.04.2025; STJ, HC 36.190/SP; STJ, AgRg no HC
990.448/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22.04.2025; TJMT, Enunciado n.º 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001794-88.2022.8.11.0033

APELANTE: EDUARDO ALVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

EDUARDO ALVES DE ARAUJO

contra sentença proferida pelo Juízo da

1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro
/MT
, nos autos da ação penal (
PJe

1001794-88.2022.8.11.0033
), que o

condenou
pela prática do crime do art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido),

à pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em regime aberto,
cuja pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos
(ID 281780953)
.

Nas razões de apelo, a defesa suscita: (i)

a ilegalidade da busca pessoal e veicular, por ter sido realizada sem mandado judicial e sem fundada suspeita e, por conseguinte, absolver o apelante por ausência de materialidade (art. 386, II e VII, do CPP

e
,
(
ii
) a nulidade por cerceamento de defesa, devido à supressão do interrogatório do réu, mesmo com a apresentação de atestado médico que justificava a ausência na audiência virtual
(ID
294558399
)
.

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 296449373
)
.

A Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.

Élio Américo
– ID 305075892).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 08 de agosto de 2022, por volta das 18h40, na MT/010, km 03, zona rural de São José do Rio Claro/MT, EDUARDO ALVES DE ARAUJO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portou e transportou arma de fogo de uso permitido [espingarda calibre 12], além de doze munições intactas de idêntico calibre, tudo sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares [vide Auto de Apreensão de ID 96062578].

Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, a guarnição da Polícia Militar realizava patrulha rural nas imediações da MT-010, com o intuito de coibir e identificar ilícitos na região, quando, então, deparou-se com o veículo automotor em que transitava o denunciado, que demonstrou nervosismo com a aproximação dos militares.

Assim, em razão de fundada suspeita, os agentes realizaram as buscas pessoal e veicular, oportunidade em localizaram uma espingarda calibre 12 da marca Maverick municiada com seis munições intactas, além de uma sacola plástica contendo seis cartuchos intactos de idêntico calibre, cujos itens estavam em perfeitas condições de uso [ID 96062579] e foram apreendidos àquela ocasião.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia EDUARDO ALVES DE ARAUJO como incurso nas penas do artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Outrossim, requer seja recebida a presente denúncia e instaurado o devido processo legal, pelo rito legal, citando-se o denunciado por edital,
porquanto em lugar incerto [art. 361 do CPP], prosseguindo-se nos demais termos do processo até final julgamento”.
(ID
281780876
)

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

A Defesa sustenta a nulidade da busca veicular, que teria contaminado a prova da materialidade do delito e, por consequência, deveria conduzir à absolvição do réu, bem como a nulidade da decisão que decretou sua revelia, por suposto cerceamento de defesa.

As alegações, contudo, não encontram respaldo.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão, que registra a captura de uma espingarda calibre 12 e doze munições intactas do mesmo calibre; pelo Laudo Pericial n.º 600.2.03.2022.008908-01, atestando a aptidão da arma e dos projéteis para disparo; e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem.

A autoria, igualmente incontroversa, recai de forma segura sobre o acusado.

Embora tenha permanecido em silêncio na fase policial, foi identificado como o portador do armamento pelos policiais militares que participaram da ocorrência.

Em juízo, a testemunha Marcos Vinícius Apolinário da Rocha confirmou que, durante patrulhamento rural, a arma estava visível no interior do veículo, tendo o próprio acusado admitido sua presença e autorizado a busca
:

“Testemunha:
“(...) nós estávamos num patrulhamento rural, né? Que já é corriqueiro da cavalaria dá esse tipo de apoio na cidade. E aí nós fazemos algumas barreiras, (...) na hora estava muito visível a arma dentro do dentro da camionete dele. (...) Estava bem visível na camioneta, então assim a gente só abordou e já viu que estava com a arma. Fizemos uma revista na pessoa, normal, para a própria segurança da guarnição. Ai na hora ele autorizou
agente
a fazer busca veicular. ‘O senhor tem alguma arma de fogo?’,
ai
ele meio que falou tá aí, a gente viu, estava com arma de fogo dentro do veículo com as munições.

Ministério Público:
“(...) Ele chegou a apresentar alguma informação e algum documento dessa arma de fogo, né?”

Testemunha
: “Não documento ele não tinha documento da arma na hora (...)”

Na fase inquisitorial, o policial militar Rafael
Eloi

Amiky
prestou declarações convergentes, relatando que, durante bloqueio policial em rodovia, o condutor demonstrou nervosismo e, ao ser abordado, foi flagrado transportando a espingarda e as munições, sem apresentar qualquer documento comprobatório da posse.

Vejamos:

“(...) QUE durante o programa de patrulha rural a equipe de cavalaria realizava um bloqueio policial na MT 010 próximo a cidade de São José do Rio Claro/MT com o intuito de coibir e identificar ilícitos na região; QUE em um determinado momento visualizaram uma caminhoneta
hillux
branca de placa: RAQ 0I04; QUE o condutor conduzia o referido
veículo
manuseando um aparelho celular; QUE o condutor ao perceber nossa equipe policial demonstrou bastante nervosismo, onde fora dado ordem de parada para iniciarmos os procedimentos de abordagem; QUE durante busca pessoal não fora encontrado nenhuma ilegalidade com o abordado "Eduardo Alves de Araujo"; QUE fora realizado uma busca veicular sendo localizado no interior do
veiculo
01 (uma) espingarda guage,12 da marca
maverick
de n° MV45050N municiada com seis munições
cbc
intactas, uma sacola plástica contendo 06 (seis) munições
gauce
12 marca
cbc
intactas; QUE o conduzido não soube explicar a procedência do armamento, onde cientificamos o conduzido sobre seus direitos constitucionais; QUE o conduzido "Eduardo" permaneceu em silêncio e fora encaminhado até a del. Pol. de São Jose do Rio Claro sem lesões corporais para demais providências; (...)”.
(ID 281780380)

No tocante à alegação de nulidade da busca pessoal e veicular, o conjunto fático-normativo afasta qualquer irregularidade.

Tratava-se de bloqueio rotineiro em rodovia rural, no qual a arma foi visualizada de imediato no interior do veículo, circunstância que caracteriza flagrante delito e autoriza, por si só, a apreensão, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

A diligência não decorreu de intuição ou
“pescaria probatória”
, mas de percepção direta do corpo de delito em contexto legítimo de fiscalização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a busca sem mandado é ilícita quando fundada apenas em impressões subjetivas, mas plenamente válida quando respaldada por elementos objetivos, como a visualização imediata de arma de fogo, hipótese de serendipidade legítima.

No caso, a visualização ostensiva do artefato bélico dentro do veículo não apenas configurou fundada suspeita, mas flagrante delito, legitimando a revista e a apreensão subsequente.

A abordagem, inserida no exercício regular do poder de polícia, não foi desvirtuada de sua finalidade, constituindo encontro fortuito de prova em diligência lícita, conforme reconhecido reiteradamente pelos tribunais superiores.

A propósito:

“Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência”.
(STJ -
AREsp
2764080, Ministro Antônio Saldanha Palheiro,

Djen
28/04/2025)
.

Os depoimentos colhidos em juízo, sob contraditório, mostram-se harmônicos com os autos de apreensão e com o laudo pericial, afastando qualquer dúvida razoável.

O entendimento consolidado é o de que os depoimentos de agentes públicos constituem meio idôneo para sustentar condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, possuindo presunção relativa de veracidade e legitimidade até prova em sentido contrário, a qual não se verificou no presente caso. (STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025).

No mesmo rumo, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou, por meio do Enunciado n.º 8 das Câmaras Criminais Reunidas, que:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Quanto à insurgência defensiva, verifica-se que a suposta nulidade foi arguida apenas em momento posterior e sem demonstração de prejuízo concreto, configurando a chamada “nulidade de algibeira”, rechaçada pelo STJ.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a alegação tardia e genérica, desacompanhada de efetiva demonstração de dano processual, não prospera, incidindo ainda os princípios da boa-fé objetiva e da preclusão.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, a defesa sustenta que a revelia teria sido decretada de forma indevida, por haver sido apresentado atestado médico para justificar a ausência do réu na audiência.

Tal argumento não procede.

O decreto de revelia foi devidamente fundamentado, pois o réu, embora pessoalmente intimado, deixou de comparecer à audiência e não comprovou impossibilidade de participação por videoconferência.

O atestado médico apresentado foi reputado insuficiente para justificar a ausência.

Conforme consignado no parecer ministerial, o acusado foi regularmente intimado, não apresentou prova idônea de impedimento para participação remota e contou com a atuação plena de sua defesa técnica, que esteve presente na audiência e apresentou memoriais.

Ressalte-se que o direito ao interrogatório não é absoluto, não havendo nulidade quando assegurada a ampla atuação da defesa técnica.

O contexto probatório reforça essas conclusões: a audiência já havia sido redesignada anteriormente pelo mesmo motivo; o réu não estava internado e poderia ter participado presencial ou virtualmente, uma vez que a solenidade ocorreu em formato híbrido; o atestado médico de ID 281780935, referente a tratamento de osteomielite (CID M86), foi emitido uma semana antes e apresentado apenas minutos antes da audiência, sem indicar incapacidade absoluta para a prática do ato; e o termo de audiência registrou expressamente a ausência de comprovação de impedimento para participação virtual, razão pela qual
a
revelia foi decretada com fundamento no art. 367 do CPP.

Ademais, não houve manifestação imediata contra a decretação da revelia na própria assentada, circunstância que reforça a inexistência de prejuízo e evidencia o caráter tardio da insurgência, afastando a pretensão anulatória à luz dos princípios da boa-fé processual e da vedação à “nulidade de algibeira”.

No plano normativo, aplicam-se diretamente três dispositivos do Código de Processo Penal: o art. 367, que autoriza o prosseguimento do feito sem a presença do acusado pessoalmente intimado que não comparece sem motivo justificado; o art. 563, que consagra o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual a nulidade é relativa e exige demonstração de efetivo prejuízo, inexistente no caso e
,
o art. 565, que veda a arguição de nulidade pela parte que lhe deu causa ou para a qual concorreu, impedindo que se anule o ato com base em justificativa ineficaz e apresentada de forma tardia.

O STJ tem reiterado que não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de adiamento ou a decretação de revelia se baseiam em fundamentos idôneos, com presença do defensor e ausência de prejuízo, e que atestados genéricos ou que não comprovem a impossibilidade de participação no ato não justificam a ausência.

Também reconhece a legitimidade da revelia quando a conduta processual do réu demonstra intuito protelatório.

Com efeito:

“A simples apresentação de receituários médicos e atestados de comparecimento para atendimento médico não tem o condão de justificar a ausência do réu na audiência em que se realizaria seu interrogatório. O paciente que, embora citado regular e pessoalmente da audiência designada para seu interrogatório, não comparece, sem apresentar justificativa relevante e plausível, sujeita-se aos consectários legais daí decorrentes. Uma vez constatado o cunho protelatório do não comparecimento do réu para ser interrogado, a decretação da revelia é a medida que se impõe. Não procede a alegação de constrangimento ilegal, na medida em que a revelia não impede o acompanhamento pelo réu dos demais atos do processo. Ordem denegada”.
(STJ. HC n. 36.190/SP
)

“
A decretação de revelia foi devidamente fundamentada, com base na não localização do réu nos endereços fornecidos e na consideração de que o atestado odontológico apresentado não justificava a ausência. Ademais, se a revelia não implicou prejuízo aos direitos do réu, "tendo seu patrono exercido com plenitude a sua defesa, inclusive ofertando razões de apelo que se estenderam por 25 laudas, longe está a situação de
ensejar incidência de nulidade. Ausência de prejuízo ao exercício da ampla defesa, nos termos do art. 563 do CPP”.
(STJ -
AgRg no HC 990448/SP
,

Ministro Reynaldo Soares
d
a Fonseca
,

Djen
22/04/2025
)

Por fim, registre-se que a advogada constituída pelo acusado participou da audiência de instrução em que foi ouvida testemunha e apresentou memoriais finais escritos, assegurando-se o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que afasta, de forma definitiva, qualquer alegação de prejuízo processual.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025